Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de perda do objeto arguida em ID 57836535, pág. 2. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora